Tribunal: STF
Processo: Rcl 49785
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., em 4.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Reclamação n. 0000281-65.2014.5.18.0251, pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:
    “TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. IGUALDADE DE FUNÇÕES. A igualdade de funções para fins de reconhecimento da isonomia salarial, nos casos de terceirização, não pressupõe o exercício de todas as atribuições dentre as inúmeras que compõem as atividades próprias do cargo, bastando que estejam nestas inseridas. 
    (…) TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA
    O art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, ao prever a possibilidade de contratação de terceiros para a realização de atividades inerentes às concessionárias, limita-se às atividades-meio da contratante, e sem prejuízo da responsabilidade da concessionária por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sendo que a fiscalização exercida pelo órgão competente não exclui ou atenua essa responsabilidade (art. 25 da Lei 8.987/95).
    Entender de forma diversa implicaria (…) admitir-se a execução do serviço público por empregados de empresas terceirizadas burlando a exigência constitucional de realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público.
    No caso em tela, o reclamante foi contratados pela ENDICON na função de eletricista e esta empresa celebrou contrato com CELG Distribuição S.A. para prestação de serviços relacionados ao fornecimento de energia elétrica.
    (…) E entendo que houve terceirização ilícita, pois o objeto do contrato celebrado entre as empresas demandadas refere-se a atividades-fim da CELG Distribuição S.A.” (e-doc. 13, decisão proferida em 31.3.2016).
    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, desprovido. O recurso extraordinário interposto pela parte foi inadmitido e o agravo regimental teve seguimento negado em decisão publicada em 16.9.2021. O processo está concluso ao Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho desde 27.9.2021. 
    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “reconheceu a terceirização ilícita entre Reclamante e a concessionária de energia CELG Distribuição S/A, postulou a isonomia salarial com os empregados desta última, com o consequente pagamento de diferenças salariais e vantagens previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre Concessionária e o Sindicado dos empregados Públicos” (fl. 1). 
    Sustenta que “esta Eg. Corte vem decidindo que a terceirização é Lícita como notório está na ADF nº 324 no RE nº 958282, já que não existe fraude ou prática de ilícitos quando comprovadamente a reclamante é uma empresa perene e que presta serviços há mais de trinta anos no mercado com notório e público reconhecimento, portanto, não é apropriado reconhecer qualquer isonomia salarial” (fl. 21). 
    Requer medida liminar, para determinar-se “o sobrestamento do feito principal, Processo nº 0000281-65.2014.5.18.0251, no âmbito do C. TST e do Eg. Regional até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 24). 
    No mérito, pede a “cassação do V. Acórdão Reclamado por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se ao C. TST o imediato retorno dos autos ao Eg. Tribunal Regional do qual é originária a ação nº 0000281-65.2014.5.18.0251, para que seja proferida nova decisão à luz das V. decisões proferidas por essa Suprema Corte na ADPF 324 e no RE 958252” (fl. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a ilicitude da terceirização, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    4. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    A decisão apontada como reclamada foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em 31.3.2016, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e, na mesma data, do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.
    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Reclamação n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Reclamação n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).
    5. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, razão jurídica assiste à reclamante.
     O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. 
    Este Supremo Tribunal assentou que a terceirização pelas concessionárias de serviço público está autorizada pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, pelo que descumpre a Súmula Vinculante n. 10 a decisão de órgão fracionário de Tribunal pela qual se afasta a incidência daquela norma à situação concreta, sem submeter a questão ao seu órgão Especial. Neste sentido:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.214, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 11.5.2021).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 34.554, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO POR DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA A DISPOSITIVO DA LEI 8.987/1995 POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, SEJA ELA MEIO OU FIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 com base na Súmula 331/TST, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois, ao fazê-lo, exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a nulidade parcial sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. 2. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.373-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).
    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 3. Decisão reclamada publicada em data anterior ao paradigma indicado. Utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada. Entendimento firmando na ADC 4. Cabimento. 5. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 6. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. 7. Ofensa à Súmula Vinculante 10. 8. Temas 725 e 739, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.497-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.5.2020).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 34.173-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar outra decisão seja proferida, como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e os arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora